Tribunal: TJBA
Processo: 8015617-09.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015617-09.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CRISPINIANO MARCOS SANTOS DOS REIS Advogado(s): ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - G-CET. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO SOBRE O MESMO TEMA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADAS. MÉRITO. PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL DA G-CET. CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial militar inativo que busca a elevação do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - G-CET para o percentual previsto para a patente superior àquela da aposentadoria. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões preliminares em discussão: (i) impugnação ao pedido de gratuidade da Justiça, (ii) ausência de prova pré-constituída; (iii) existência de mandado de segurança coletivo sobre o mesmo tema; e (iv) decadência e prescrição do fundo de direito. No mérito, o cerne da controvérsia consiste em estabelecer se existe direito líquido e certo do impetrante ao recebimento da G-CET, no montante de 125%. III. Razões de decidir 3. Impugnação ao pedido de gratuidade rejeitada, ante a ausência de elementos concretos capazes de infirmar a presunção de veracidade que milita em favor da declaração de recursos financeiros prestada pelo impetrante (art. 99, § 3º, do CPC). 4. Suficiência da prova pré-constituída, eis que os documentos trazidos com a exordial propiciam a correta análise da situação funcional do impetrante, em cotejo com a legislação invocada. 5. A existência de mandado de segurança coletivo com o mesmo objeto não constitui obstáculo ao aforamento de mandado de segurança individual por parte do interessado, inexistindo comando legal que obrigue o impetrante a desistir da presente impetração. 6. Inocorrência da decadência e da prescrição do fundo de direito, considerando a natureza de trato sucessivo da relação jurídica, conforme Súmula nº 85, do STJ. 7. O art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), assegura aos policiais militares a remuneração integral do posto superior ao ocupado em atividade 8. A certidão emitida pelo Departamento de Pessoal da Polícia Militar da Bahia confirma a concessão generalizada da CET aos policiais militares ativos, sem avaliação individual, o que evidencia o caráter genérico da vantagem, justificando a sua extensão aos inativos. 9. A regra de paridade disposta no art. 121, da Lei nº 7.990/2001, determina que os proventos dos inativos sejam ajustados conforme as vantagens concedidas aos ativos, aplicando-se o princípio da isonomia. 10. A ausência de prévia dotação orçamentária e de autorização legislativa específica, de que tratam o art. 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, não impedem a concessão de direitos garantidos por lei aos servidores, sendo responsabilidade do Poder Judiciário corrigir atos administrativos que desrespeitem normas legais. IV. Dispositivo 11. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Dispositivos legais relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, b, 110-B, 110-D, e 121; CPC, arts. 99, § 3º, e 926; Constituição Federal, art. 169, § 1º, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJBA, Seção Cível de Direito Público, agravo interno no mandado de segurança nº 8028630-17.2020.8.05.0000, Relatora Desembargadora Telma Laura Silva Britto, Relatora p/ Acórdão Desembargadora Carmem Lúcia Santos Pinheiro, julgado em 23.09.2021; TJBA, Seção Cível de Direito Público, mandado de segurança nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Relatora Desembargadora Carmem Lúcia Santos Pinheiro, julgado em 09.02.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº 8015617-09.2024.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como impetrante, Crispiniano Marcos Santos dos Reis, e, como impetrado, o Secretário da Administração do Estado da Bahia. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a impugnação ao pedido de gratuidade da Justiça, afastar as preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia e, no mérito, conceder a segurança, para garantir o direito do impetrante, policial militar inativo, ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - G-CET no percentual de 125% sobre o soldo, desde o ajuizamento do writ, na esteira do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA RM05